Tribunal: STF
Processo: MS 35392
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-02
Data de publicação: 2018-03-02

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental em mandado de segurança. Decisão singular de não conhecimento do mandamus. A competência originária da Suprema Corte submete-se a regime estrito. Precedentes. No caso, o ato tido como coator não foi emanado de nenhuma das autoridades elencadas nas alíneas d e r do inciso I do art. 102 da Constituição Federal. Incompetência do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento do mandado de segurança. Remessa dos autos ao órgão de origem. Incabível a conversão do mandado de seguração em ação cautelar para atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário não admitido na origem. Ocorrência de erro grosseiro. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. A competência originária da Suprema Corte submete-se a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, no rol do art. 102, inciso I, da Constituição Federal. No tocante a mandado de segurança, a competência originária do Supremo Tribunal Federal é fixada em razão da autoridade impetrada. Precedentes.



    2. O ato tido como coator no presente mandamus não foi emanado de nenhuma das autoridades elencadas nas alíneas d e r do inciso I do art. 102 da Constituição Federal. Incompetência da Corte para o presente mandado de segurança. Encaminhamento dos autos ao colégio recursal de origem para proceder como entender de direito. Precedentes. 



    3. Incabível a pretendida conversão do presente mandado de segurança em ação cautelar para atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário. Ocorrência de erro grosseiro no caso. Precedentes. 



    4. Agravo regimental não provido.